Tribunal: TJES
Processo: 0001067-05.2018.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0001067-05.2018.8.08.0023
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DALTON GOTTARDO PIETRALONGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1) Preliminar de Nulidade da Sentença por Provas Forjadas

A defesa, inicialmente, suscitou questão preliminar, a fim de que seja declarada a nulidade da ação penal pela suposta existência de provas forjadas pela vítima.
Em análise atenta, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, conforme pacífica jurisprudência desta Egrégia Corte, realizar o seu exame de modo conjunto com os demais argumentos de mérito:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - NÃO CONHECIMENTO - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO - PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS - CONDIÇÃO DE COAUTOR - EMPRÉSTIMO DE ARMA DE FOGO PARA A PRÁTICA DO DELITO - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Quando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado. Preliminar não conhecida. [...] (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050110027013, Relator: NEY BATISTA COUTINHO - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Data da Publicação no Diário: 25/08/2017
Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.
É como voto.

2) Mérito
Narra a denúncia:
[...]
Noticia o incluso inquérito policial, base da presente, que no dia 29 de novembro de 2017, por volt9ddii4h, o ora denunciado Dalton Gottardo Pietralonga iniciou uma briga com sua irmã Diana Pietralonga na propriedade rural da família, sítio, a localidade de Campinho, Zona Rural, neste município, pelo fato de o denunciado se opor que a vítima utilizasse adubo química nas lavouras de propriedade do pai, bem como que a caminhonete do pai fosse utilizada para tal finalidade.
Consta ainda que durante a discussão o denunciado teria xingado e agredido a vítima com dois socos na região da orelha e ainda torcido seu braço.
[...]
Por esses fatos, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 15 (quinze) dias de prisão, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-lei nº 3.688.
A defesa pugna pela absolvição do apelante ante a ausência de provas.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Após detido estudo dos autos, tenho que a materialidade e a autoria do delito foram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 14/15) e pelos depoimentos prestados.
Nesse sentido, transcrevo os depoimentos colhidos durante a instrução:
PM MAURION SALES DOS SANTOS (testemunha, em sede policial, fl. 06): QUE o declarante, juntamente com o Sgt Paulo Sérgio, nesta manhã, foi a localidade de Campinho, para atender a uma determinação do CIODES para uma ocorrência de vias de fato entre irmãos; QUE Ia chegando, a contenda já havia terminado, entretanto os envolvidos estavam no local e em conversa confirmaram que brigaram e o motivo era porque a vitima queria aplicar adubo químico na roça e o irmão queria impedir; QUE Diante do impasse, vieram todos para esta Delegacia, onde a Autoridade Policial ficou de apreciar o fato (...)
ÂNGELO INÁCIO PIETRALONGA (testemunha, em sede policial, fl. 59): QUE o declarante é pai de três filhos, Diana, Dalton e Alonso; QUE o Alonso mora e trabalha na cidade do Rio de Janeiro; QUE ontem sua filha Diana estava adubando o bananal e usava adubo químico; QUE seu filho Dalton é contra o uso de adubo químico; QUE Diana usou adubo na lavoura muito próximo de onde Dalton cultiva frutas e por conta disso ele reclamou com Diana e não queria que ela usasse adubo químico; QUE por conta disso começou uma discussão; QUE Diana foi ate o declarante para pedir a caminhonete emprestada para levar o adubo químico para a roça e Dalton não aceitava emprestar o carro para essa finalidade, posto que não gosta de adubo químico; QUE a caminhonete é em sociedade com seu filho Dalton; QUE corno Dalton não queria, em respeito a ele, que também é dono do carro, não autorizou o uso da caminhonete; QUE o que era uma pequena discussão, acabou virando urna discussão feia entre Diana e Dalton; QUE Diana pegou urna cavadeira e acertou a cavadeira em Dalton, acertando o braço dele; QUE chegou a tirar sangue de Dalton; QUE não sabe dizer que o golpe com a cavadeira foi direcionada para o braço ou se ela golpeou para lhe acertar na cabeça; QUE o que sabe é que atingiu o braço de Dalton; QUE Dalton reagiu e tomou a cavadeira de Diana; QUE ao tomar a cavadeira das mãos de Diana, ele não usou a cavadeira contra ela; QUE o declarante acredita que Diana não tenha se machucado, mas houve troca de empurrões entre eles; QUE Diana saiu do local e veio no carro dela em direção a sede da cidade; QUE o declarante acredita que ela tenha descido para Iconha para procurar a polícia; QUE mais tarde Diana voltou na casa do declarante e ela e Dalton voltaram a discutir e se pegaram, se empurraram e Dalton foi obrigado a segurá-la pelo pescoço para se defender; QUE os filhos do declarante são pessoas boas, viviam ate bem, nunca brigaram; QUE nunca presenciou briga dos dois de forma nenhuma, somente desta vez; QUE sua filha Diana mora distante cerca de 400 metros de distância da casa do declarante; QUE Dalton mora com o declarante; QUE na hora da raiva os filhos falam coisas que não deveriam, por isso acredita que Diana tenha dito que Dalton é culpado pela morte da mãe ou mesmo seja viado, pois isso não é uma constante entre os dois; QUE da mesma forma Dalton chamou Diana de vagabunda por estar com raiva e zangado; QUE na segunda briga a PM esteve no local, e conversou com Os irmãos para ver se apaziguava a situação, mas não houve acordo e todos vieram para esta Delegacia; QUE Dalton é pacífico, não é de confusão, pessoa querida na cidade; QUE Diana, da mesma forma, é pacífica, não é de confusão, pessoa querida na cidade (...)
ELÍDIO GONÇALVES LOUZADA (testemunha, em juízo, fl. 105): que o depoente conhece o réu aqui presente, pois são vizinhos de localidade e em certa época já trabalhou para ele, bem como para a irmã Diana; que trabalhou na lavoura; que o depoente nesse período que conviveu com o réu e a irmão nunca presenciou desavença entre eles, sendo que a única da qual teve conhecimento foi a da denúncia; que o desentendimento havido entre os dois irmãos foi em razão de que a vítima chegou a colocar sacos de adubo de 50 quilos na caminhonete, não podendo afirmar com certeza se chegou efetivamente a colocar o produto na traseira da caminhonete; que a irmã do réu estava com aquele produto pois pretendia também aplicá-lo na lavoura enquanto que o réu estava contra aquela aplicação; que o réu era contra o uso de produto químico por produzir lavoura orgânica; que o depoente de onde estava pode avistar que o réu e a vítima se agrediram mutuamente; que após as recíprocas agressões o depoente não se recorda que alguém tenha saído machucado; que também não ouviu de nenhum dos dois reclamação especifica de ter sido atingido em determinado lugar do corpo e se lembra de ter visto todos dois com arranhãozinho e vermelhinhos; que o pai dos agressores estava no momento e foi ele quem interferiu separando um para cada lado (...)
DALTON GOTTARDO PIETRALONGA (réu, em juízo, fl. 103): que a denúncia é verdadeira em parte pois não foi o réu que iniciou a briga com sua irmã; que no dia dos fatos estava nervoso por outro assunto financeiro, mas não estava com vontade de brigar com ninguém; que sua irmã jogou adubo químico pela manhã embaixo da janela da casa e na sua plantação o réu tinha colocado adubo químico pois é orgânico; que sua irmã lhe acusou de coisas absurdas e pegar dinheiro do pai e os bois e por esse motivo o réu ficou nervoso; que a irmã queria pegar a caminhonete para pegar adubo e o réu não aceitou; que a irmã voltou falando urnas coisas e a irmã The xingou; que a irmã pegou a cavadeira e veio correndo uns vinte metros e veio corno se fosse atingir o depoente e que ficou parado, não acreditando, as foi atingido e tem uma cicatriz no braço e para não receber outro golpe , réu voou na cavadeira e precisou disputar a cavadeira com ela e conseguiu tirar a cavadeira da mão dela e disse que ia prender o réu e foi ate a de1eacia; que depois que voltou a delegacia queria que o réu que estava gritando de dor lhe pedisse desculpa; que sua irmã ficou insistindo e o réu pediu para que a mesma fosse embora e não tendo ido o réu a xingou de novo; que na época sua irmã era mais forte e o réu era mais magro; que a vítima começou a dar tapa no réu e o réu ficou deitado e só conseguiu reagir com toda sua forca, deitando sua irmã no chão e dizendo para não fazer mais isso; que então a vítima disse "é disso que eu precisava"; que sua irmã foi embora e depois seu pai disse que a polícia tinha chegado na casa; que sua irmã disse que queria vir na delegacia e o réu veio e que sua irmã deu o depoimento e o réu foi algemado (...)
DIANA PIETRALONGA (vítima, em juízo, fl. 104): que a depoente e irmã do réu e com ele teve desentendimentos porque ambos possuem lavouras distintas e o réu quis interferir na maneira corno a depoente utiliza a lavoura; que o réu não aprovava o uso de adubo químico; que a depoente quer esclarecer que o uso de tal substância é feito de maneira cuidadosa, atendo-se a não aplicá-lo perto de mananciais, rios e outra qualquer forma prejudicial ou proibida; que a depoente em razão desses desentendimentos começou a ser ofendida pelo réu que falou muitos palavrões então a depoente partiu contra o réu, sendo que antes se dirigiu ao réu para que se desculpasse e retirasse o que havia falado; que na confusão começou haver agressões reciprocas, pois a depoente chegou a atingir o réu, contudo sendo ele pessoa de porte físico superior ao da depoente, acabou obtendo vantagem na briga; que a depoente se recorda que seu pescoço ficou todo arranhado em razão das agressões sofridas; que o pai da depoente que estava no local imediatamente interferiu separando a briga; que a depoente acionou a polícia; que a depoente não se recorda de ter requerido medidas protetivas e acredita que ocorreu de forma automática; que depois de registrada a ocorrência ainda no mesmo dia a depoente quando passou novamente pelo réu, passou a ser novamente provocada por ele e outra vez voltou a proferir palavrões; que em razão disso entraram em luta corporal novamente, tendo sido as coisas muito rápido, não se recordando a depoente de ter especificamente sido lesionada em algum lugar; que o pai da depoente novamente interveio e separou a briga; que tem a esclarecer que no primeiro desentendimento a depoente foi ate a policia para fazer os registros, mas nenhuma providência foi adotada e aquelas medidas antes ditas, neste depoimento foram relativas a segunda agressão, na qual a PM foi acionada e foi ate o local; que a PM quando atendeu o chamado ao local, lá adotou providências determinando que os envolvidos fossem com eles ate a delegacia, porém cada um indo no seu próprio carro; que desse dia em diante não houve mais nenhum tipo de interferência nos trabalhos e na vida da depoente; que ambos moram separados, mas que a convivência tem sido pacifica, oportunidade em que a depoente declara que não vê qualquer necessidade da medida protetiva pois em verdade, trata-se de desentendimento entre irmãos (...)
Extrai-se dos depoimentos que após um desentendimento entre irmãos em razão do tipo de adubo que seria utilizado nas plantações, ambos começaram a se agredir, tendo as agressões cessado somente após a intervenção de testemunhas.
Nesse contexto, os depoimentos indicam que houve troca de empurrões e xingamentos, com o réu, inclusive, estrangulando a vítima, a qual tentava atingi-lo com uma cavadeira de ferro.
Nesse contexto, os depoimentos são claros e uníssonos em demonstrar a existência de agressões mútuas, não havendo qualquer indício de que as provas foram forjadas pela vítima.
Importante ressaltar, contudo, que agressões recíprocas não tornam as condutas dos agressores atípicas, eis que inexiste no direito penal o instituto da compensação de culpas, isto é, a responsabilidade penal não contempla qualquer excludente de ilicitude que legitime pessoas a se agredirem mutuamente.
Como se vê, todo o conjunto probatório é inequívoco em demonstrar a prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-lei nº 3.688, restando impossível acolher as teses defensivas.
Assim, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar muito bem lançada.
Ante tudo o que foi exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Conhecimento e Não Provimento
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001067-05.2018.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DALTON GOTTARDO PIETRALONGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDVALDO VIANA DE CARVALHO - ES24994

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO 1. Não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a conduta típica e ilícita perpetrada pelo acusado. Recurso improvido.

27 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.